Tribunal: CARF
Processo: 10880.967580/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.967580/2012-54
ACÓRDÃO
3003-002.590 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MCCANN ERICKSON PUBLICIDADE LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 25/06/2012
DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF. ERRO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA CARF No
164.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. A alegação de erro na DCTF,
a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a apresentação da
escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e suficiente,
que justifique a alteração dos valores registrados, não tem o condão de
afastar despacho decisório.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
PROVA
DOCUMENTAL.
PRINCÍPIO
PROCESSUAL DA VERDADE MATERIAL.
A busca da verdade real não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar provas necessárias para a comprovação dos
créditos alegados, no momento processual adequado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.590 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967580/2012-54
2
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-83.378, de
19/04/2018, proferido pela 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo a negativa
do crédito pleiteado, em razão da ausência da liquidez e certeza do crédito pleiteado nos autos.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (fls. 3/7) de crédito da
COFINS de 25/06/2012, no valor de R$ 93.810,76, com débito da Cofins de julho
de 2012, no valor de R$ 95.386,78.
A Derat em São Paulo, por meio do despacho decisório de fl. 8, não homologou a
compensação declarada, em razão da inexistência de saldo referente ao
recolhimento indicado no PER/DCOMP, o qual teria sido integralmente alocado
para extinção de débito declarado pela própria contribuinte.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 13/26, alegando erro no preenchimento da DCTF original,
quanto ao valor do débito, que seria menor que o valor recolhido em questão.
Argumentou ter tentado enviar DCTF-retificadora, para sanar o erro, porém não
conseguiu, "eis que foi negada pela Receita Federal do Brasil, conforme
documento comprobatório anexo (doc. 9), o que impossibilitou que o equívoco
fosse corrigido a tempo." Aduziu que a Receita deveria tê-la intimado para prestar
esclarecimentos ou retificar a DCTF, e não simplesmente não homologar sua
compensação.
Para comprovar seu direito, apresentou "memorial descritivo anexo (doc.08), bem
como "documento anexo (doc. 11)" que demonstraria que "lançou em seus
controles contábeis, mais precisamente no Livro Razão", o crédito informado da
declaração de compensação. Esclareceu que, "por não ter enviado o SPED
Contábil do período em questão, é obrigada a juntar neste ato um Razão de seus
controles internos, que diz respeito às despesas relativas ao COFINS".
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.590 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967580/2012-54
3
Discorreu sobre o ônus da prova e o princípio da verdade material para, ao final,
requerer a homologação da compensação declarada.
No julgamento da DRJ, restou assentado que “a interessada limitou-se a apresentar
o "memorial de cálculo" de fls. 118/119, que não faz prova alguma (meramente descreve valores
sem comprová-los), e uma suposta "cópia do livro razão da respectiva conta" de fls. 158/186, que,
além de não se revestir de quaisquer formalidades legais, relaciona lançamentos do mês de agosto
de 2012, enquanto o indébito alegado refere-se ao mês de maio de 2012. Diante da ausência de
comprovação do crédito vindicado, a 4a Turma da DRJ/POR julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada. Dispensada ementa, com base no art. 2o, inciso II, da Portaria
RFB no 2.724, de 27/09/2017.
Inconformada com a decisão proferida pela DRJ, a contribuinte recorre a este
Conselho, através de Recurso Voluntário, no qual requer a reforma da decisão, e
consequentemente seja reconhecido o crédito pleiteado. Alternativamente, solicita a devolução
dos autos à Unidade de Origem, para que sejam analisadas as informações adicionais aqui
fornecidas os documentos juntado aos autos, e nesse sentido pugna pelo princípio da verdade
material.
Para comprovação do crédito pleiteado, a recorrente junta aos autos os seguintes
documentos: Balancetes de 04 a 05 de 2012 – fls.220/229 (Doc 04); Relação das Notas de Crédito
no valor de R$ 1.465.109,75 - fl.231 (Doc 05), Relação de Vendas Canceladas maio/2012 – fl.233
(Doc 06); Relação de Vendas Canceladas de meses anteriores de R$ 320.000,00 – fl.235 (Doc 07);
Receitas Obtidas no Exterior – fls. 237/238 (Doc 08); Retenções de COFINS maio/2012 – fl.
240/242 (Doc 09).
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 24/07/2018 (fl.196) e
protocolou Recurso Voluntário em 23/08/2018 (fl.197) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/72.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em não havendo preliminar passo de plano ao mérito.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.590 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967580/2012-54
4
II – Do mérito:
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre pedido de compensação
(Per/Dcomp no 39139.10871.240812.1.3.04-0809) transmitido em 24/08/2012, no valor de R$
95.386,78, referente ao recolhido a maior realizado em 31/05/2012, a título de COFINS não-
cumulativo - código de receita 5856, relacionado ao DARF de R$ 1.096.226,28, atinente ao período
de apuração de 05/2012, indeferido por inexistência de saldo, o qual teria sido integralmente
alocado para extinção de débito declarado pela própria contribuinte, em razão da ausência de
retificação da DCTF até a transmissão do PER/DCOMP.

No julgamento da Manifestação de Inconformidade, a DRJ manteve a negativa de
crédito, em razão da ausência de documentação fiscal e contábil hábil e suficiente para
comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado. Segundo a decisão de piso “a interessada
limitou-se a apresentar o "memorial de cálculo" de fls. 118/119, que não faz prova alguma
(meramente descreve valores sem comprová-los), e uma suposta "cópia do livro razão da
respectiva conta" de fls. 158/186, que, além de não se revestir de quaisquer formalidades legais,
relaciona lançamentos do mês de agosto de 2012, enquanto o indébito alegado refere-se ao mês
de maio de 2012”.
A recorrente apresentou Recurso Voluntário expondo as seguintes razões:
III – DO RECURSO
III.1 – Da diferença a maior de COFINS em maio de 2012
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.590 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967580/2012-54
5
7. A Recorrente está sujeita à sistemática não-cumulativa de recolhimento da
COFINS, nos termos da Lei no 10.833/2003 e da Instrução Normativa SRF no
404/2004.
8. Sendo assim, no mês de maio de 2012, procedeu a Recorrente à apuração da
respectiva base de cálculo, tendo obtido, no primeiro momento, o valor a recolher
de R$ 1.096.226,28, o qual foi liquidado tempestivamente em 25.06.2012 (fl. 117
dos autos).
9. Todavia, um levantamento mais atento, realizado posteriormente ao
pagamento do tributo, evidenciou uma incorreção na apuração deste, na medida
em que o valor correto devido revelou-se no montante de R$ 1.002.415,52 (Doc.
03), conforme abaixo demonstrado, com base na contabilidade da Recorrente:

10. Com isso, entende a Recorrente haver demonstrado, de forma cabal, os
critérios por ela empregados na quantificação da base de cálculo e da COFINS
devida para o mês de maio de 2012, devendo as informações acima ser acolhidas
e consideradas por esta C. Turma, nos termos do artigo 16, § 4o, “c” do Decreto no
70.235/72 (grifamos):
(...)
12. Face ao exposto acima, fica claro ser descabido qualquer argumento, no
sentido de inexistência de base fática para a pretensão da Recorrente, devendo a
r. decisão da DRJ/RPO ser revista nesse aspecto.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.590 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967580/2012-54
6
No tópico “Da não retificação da DCTF”, aduz a recorrente que o eventual
inadimplemento da obrigação acessória não pode interferir no direito de aproveitar o crédito
gerado pelo pagamento de tributo a maior, na forma prevista em lei.
Para comprovação do direito creditório pleiteado, além dos documentos juntados
na defesa inicial (DCTF maio/2012 – fl.70/107; Memorial do Descritivo do Crédito - fls. 115/116;
DARF no valor de R$ 1.096.226,28 – fl.117; 18/1190. No recurso, a interessada junta os seguintes
documentos: Balancetes de 04 a 05 de 2012 – fls.220/229 (Doc 04); Relação das Notas de Crédito
no valor de R$ 1.465.109,75 - fl.231 (Doc 05), Relação de Vendas Canceladas maio/2012 – fl.233
(Doc 06); Relação de Vendas Canceladas de meses anteriores de R$ 320.000,00 – fl.235 (Doc 07);
Receitas Obtidas no Exterior – fls. 237/238 (Doc 08); Retenções de COFINS maio/2012 – fl.
240/242 (Doc 09).
Primeiramente, quanto à falta de retificação da DCTF ou do DACON, esta não é
determinante para o julgamento, uma vez que o CARF tem reconhecido o direito ao crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, independentemente de retificação da DCTF ou do
DACON, desde que o direito seja comprovado por documentos e livros fiscais e contábeis hábeis
(Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015). Ou seja, qualquer alegação de erro de
preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos documentos que indiquem prováveis erros
cometidos, no cálculo dos tributos devidos, resultando em recolhimentos a maior.
Nesse sentido, trago a colação a Súmula CARF no 164, in verbis:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos
Precedentes:
9303-010.062,
3402-005.034,
1301-004.014,
3402-004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e
3402-006.598.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. E tal demonstração, no
caso das pessoas jurídicas, está associada à conciliação entre registros contábeis e documentos
que respaldem tais registros. Ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito
pleiteado pela recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento, nesse
sentido, a decisão da DRJ é intocável.
Portanto, nos casos em que o Darf indicado como crédito foi utilizado para
pagamento de um tributo declarado pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir o
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.590 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967580/2012-54
7
pedido de restituição ou de não homologar a compensação está correta. Assim, para modificar o
fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente demonstrar erro no valor declarado ou
nos cálculos efetuados pela RFB. Se não o fizer, o motivo do indeferimento permanece.
No entanto, atentando-se para o presente caso, não se vislumbra qualquer
fundamento fático ou jurídico trazido pela recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do
direito ao crédito alcançada pela decisão recorrida, pois apesar da decisão de primeira instância
ter sido fundamentada de modo a dar a conhecer à contribuinte as razões de fato e de direito que
levaram ao indeferimento do crédito requerido, nenhum documento ou livro fiscal ou contábil foi
apresentado com o recurso voluntário.
No que tange à subsistência do direito creditório, importa recordar, antes de tudo,
que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido e certo em nome do
sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional1. Pode-se dizer, em
outros termos, que o direito à compensação existe na medida exata da comprovação da certeza e
liquidez do crédito postulado.
A compensação de débitos fiscais, mediante a transmissão de Per/Dcomp, segundo
o art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, também condiciona à certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal; (grifou-se)
Com efeito, como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o
presente, o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem
incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois
"(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato2", postura

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
2 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do
processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.590 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967580/2012-54
8
consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19993, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal. No mesmo sentido é a regra basilar extraída no inciso I do art.
373 do CPC.
Tal é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando
o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações."
Como decorrência lógica, é inerente à análise das declarações de compensação a
verificação da existência de provas suficientes e necessárias para a comprovação do direito
creditório pleiteado, e a prova requerida em favor da pessoa jurídica consiste nos fatos registrados
na escrituração e comprovados por documentos hábeis, tais como as notas fiscais que embasaram
o lançamento fiscal, conforme prevê o art. 923 do Decreto no 3.000/1999, replicado no art. 967 do
Decreto 9.580/2018 (RIR/2018):
Art. 923. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Oportuno ressaltar nesse ponto, que os livros contábeis trazem informações que
interessam a vários usuários, alguns internos à empresa, como os dirigentes, associados e sócios, e
outros externos, como os órgãos públicos administrativos, judiciários e fiscalizadores,
fornecedores, entre outros. A validade jurídica desse conjunto de informações incorporado na
escrituração contábil requer o devido registro público, no órgão competente, conferindo-lhe a
autenticidade e validade como meio de prova aos diversos interessados, entre os quais a
Administração Tributária.
No caso concreto, além de não terem sido apresentados os livros Diário e/ou Razão
- com termos de abertura e encerramento devidamente autenticados -, livros hábeis como meio
de prova perante a Administração Tributária, e documentos que respaldem tais registros, o
balancete apresentado se revela despido, como visto, de formalidade essencial para sua mínima
eficácia perante destinatários externos à própria empresa. Ademais, não consta dos autos a
explicação pormenorizada sobre a origem do crédito pleiteado, e pelo que compõe a tabela acima

3 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído
ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado declarar que
fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.590 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967580/2012-54
9
transcrita, a maior parte dos valores retificados pela recorrente se refere à receitas obtidas no
exterior (não tributados – art. 6o, II, da Lei no 10.833/2003).
De se ressaltar, igualmente, que o fato de o processo administrativo ser pautado
pelo princípio da verdade material, em nada macula tudo o que foi até aqui dito. É que o referido
princípio – de natureza estritamente processual, e não material - destina-se a busca da verdade
que está para além dos fatos alegados pelas partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes
trabalharam proativamente no sentido do cumprimento do seu ônus probandi. Mas isto, nada tem
a ver com propiciar à parte que tem o ônus de provar o que alega/pleiteia, infinitas oportunidades
para produzir algo que, do ponto de vista estritamente legal, já deveria compor, como requisito de
admissibilidade, o pleito desde sua formalização inicial.
No tocante ao pedido de diligência, há que se lembrar que a recorrente teve todas
as oportunidades, no curso do contencioso administrativo, para trazer os elementos suficientes e
necessários para comprovar seu direito creditório, sobretudo sua completa escrituração contábil
fiscal e os documentos que a lastreiam, não se justificando, no presente caso, a realização de
diligência para suprir carência probatória - uma vez que a diligência não se afigura como remédio
processual para suprir injustificada omissão probatória, especialmente de provas documentais que
já poderiam ter sido juntadas aos autos.
Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou
bem a instância primeira e por ausência de provas da existência do crédito, o acórdão recorrido
deve ser mantido na sua integralidade.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 254
DF CARF MF
Original